Tribunal: TCU
Processo: 007.192/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Pará, em razão da impugnação total das despesas de Convênio, que tinha por objeto a execução de obras de construção/complementação de estradas vicinais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Pará, em desfavor do Sr. Antonio Nilton de Albuquerque, ex-Prefeito Municipal de Nova Esperança do Piriá/PA, gestão 2009-2012, em razão da impugnação total das despesas do Convênio CRT/PA 65.885/2010 - Siafi/Siconv 738845/2010, que tinha por objeto a execução de obras de construção/complementação de 15,00 km de estradas vicinais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Município de Nova Esperança do Piriá/PA (CNPJ 84.263.862/0001-05) e o Sr. Antonio Nilton de Albuquerque (CPF 009.171.97801), prefeito do Município de Nova Esperança do Piriá/PA, gestão 20092012, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar, com fundamento nos art. 12, § 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, novo e improrrogável prazo de quinze dias para que o Município de Nova Esperança do Piriá/PA comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito: 9.2.1. TC Processo 008.440/2018-2 - Quantificação do débito: Valor original (R$) Data da ocorrência Débito/crédito 1.054,79 31/12/2012 Débito 9.2.2. TC Processo 008.445/2018-4 - Quantificação do débito: Valor original (R$) Data da ocorrência Débito/crédito 3.636,32 5/10/2012 Débito 25,69 26/12/2012 Débito 9.2.3. TC Processo 008.470/2018-9 - Quantificação do débito: Valor original (R$) Data da ocorrência Débito/crédito 10.099,69 2/10/2012 Débito 255,34 31/12/2012 Débito 9.3. dar ciência ao Município de Nova Esperança do Piriá/PA de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, saneará o processo e resultará na regularidade com ressalva de suas contas, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará à irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido pelo Município de Nova Esperança do Piriá/PA, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela a correção monetária, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal.